Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022966-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (EMBARGADO), Luiz Mariano Bridi (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA CARDOSO - CPF: 217.709.728-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENELLO PARRINI - CPF: 089.538.438-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTHERFORD TRADING S.A. - CNPJ: 05.335.582/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – OBRIGAÇÃO EXEQUENDA CONSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO EMPRESARIAL -
AVERBAÇÃO NA JUCESP
– ILETIGITIMADE PASSIVA DO EX-SÓCIO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EMBARGATÓRIA DEVOTADA À REDISCUSSÃO DO CASO E AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
À vista do que dispõem os artigos 1.003, § único e 1.032, ambos do Código Civil, descabe a convocação do ex-sócio para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, e, aí, responder por obrigações da pessoa jurídica constituídas em momento posterior à retirada daquele do quadro social desta, até mesmo porque o ex-sócio não teve ciência nem participou dos negócios jurídicos firmados (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1.009.704/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.03.2017, DJe 24.03.2017; no mesmo sentido: STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1568060/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).
2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1022966-59.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número - Classe 206 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ MARIANO BRIDI contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 89532951, que proveu o recurso de Agravo de Instrumento nº 1022966-59.2020.8.11.0000, interposto pelo embargado RUY RAMAZINI, para reconhecer a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como para desconstituir a penhora que recaiu sobre imóvel de sua propriedade.

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso, na medida em que “
a questão da responsabilidade pessoal do embargado Ruy Ramazini foi analisada apenas sob prisma de uma suposta retirada regular da sociedade”
o que de fato não ocorreu
; sustenta, ainda, que não há fundamentação lógica e inteligível para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargado, já que é incontroverso nos autos que “
a

empresa Rutherford fora constituída para fins ilícitos
”, servindo apenas de “fachada” para a prática de crimes como de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e ocultação de bens, restando demonstrado o abuso de direito e abuso da personalidade jurídica. (cf. Id. nº 90111961 - pág. 4).

Pede, pois,
o acolhimento dos embargos, a fim de que seja mantida a decisão proferida em primeira instância e, consequentemente, a legitimidade passiva do embargado para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 90111961 - pág. 9).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 91865993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, o embargante alega que o acórdão decidiu
contrariamente às provas contidas nos autos que revelam que “a
empresa Rutherford fora constituída para fins ilícitos”, servindo apenas de “fachada” para a prática de crimes como de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e ocultação de bens, restando demonstrado o abuso de direito e abuso da personalidade jurídica
,
porém, é desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável à sua pretensão.

Eis o tópico de interesse do v. acordão ora embargado:

O agravado Luiz Mariano Bridi requereu o levantamento de R$ 1.405,06, relativos à verba sucumbencial fixada nos autos da ação de indenização nº 2899-81.2004.8.11.0055 - Código 26390, ajuizada pela empresa Rutherford Trading S/A contra Rui Alberto Wolfart, onde, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
ocorreu a inclusão do agravante
no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. nº
65386965 - pág. 3), culminando no bloqueio de um imóvel de sua propriedade
.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando que as obrigações foram constituídas em momento posterior à sua retirada da sociedade, com a devida averbação, motivo pelo qual, sendo parte ilegítima para responder pelo débito, deve ser excluído do polo passivo e a penhora afastada (cf. Id. nº 58078994 - pág. 7).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo agravante, o MM. juiz rejeitou a arguição de ilegitimidade por entender que “os arts. 1.002 e 1.003 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão de sócio no polo passivo de ações que tratam de obrigação a eles imputadas decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica” (cf. Id. nº 65386967).

Todavia,
os documentos mostram que, em
23.01.2003,
houve averbação na JUCESP do desligamento do agravante da empresa executada
(cf. Id. nº
65386966 - Pág. 18
),
iniciando-se aí o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, claramente esgotado muito antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rutherford Trading S/A, que ocorreu em 22.03.2016
(cf. Id. nº
65386964).

A
responsabilidade pessoal agravante pelo prazo de até dois anos restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes de sua retirada da sociedade
,
de modo que, realmente, é in
cabível a inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e a prática de qualquer ato judicial no interesse da satisfação da dívida sobre o patrimônio pessoal do agravante.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021